Tribunal: TCU
Processo: 020.674/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 980583 (Objeto: Elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Projetos Básico e Executivo, e execução da primeira etapa das obras de implantação, pavimentação, adequação de capacidade, melhoria de segurança e eliminação de pontos críticos na travessia urbana do Município de Dom Eliseu/PA, na Rodovia BR-010/PA.)

Inteiro teor:
Acórdão 8418/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação, apresentada pelo Município de Dom Eliseu/PA, por meio de seu Prefeito, Sr. Gersilon Silva da Gama, acerca de possíveis irregularidades na execução do Convênio 917/2015, firmado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), cujo objeto era a elaboração de estudos (EVTEA) e projetos para obras de implantação/pavimentação na travessia urbana municipal. Considerando que a Representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU; considerando que a matéria envolve a possível irregularidade na gestão de recursos federais, com risco de dano ao erário decorrente da não aprovação do EVTEA do Convênio 917/2015 (DNIT/Dom Eliseu), o que atende ao interesse público e à competência desta Corte de Contas; considerando que a Representação busca primariamente afastar a corresponsabilidade do atual gestor, Sr. Gersilon Silva da Gama, pelo débito, imputando-o integralmente ao ex-gestor, Sr. Ayeso Gaston Siviero; considerando que a jurisprudência consolidada desta Corte de Contas, materializada na Súmula TCU 230, estabelece a responsabilidade do Prefeito sucessor em adotar as medidas legais para resguardar o patrimônio público, inclusive pela devolução de recursos, quando o prazo para a prestação de contas vencer em sua gestão ou quando o antecessor não o tiver feito; considerando que o DNIT, no exercício de sua competência, já identificou os pressupostos para a possível instauração de Tomada de Contas Especial (TCE), incluindo ambos os gestores como responsáveis solidários e lhes oportunizando o contraditório; considerando que a atuação corretiva já empreendida pelo órgão concedente (DNIT) se mostra, in casu , suficiente para o adequado tratamento do fato noticiado, não se verificando a necessidade de atuação complementar do TCU neste momento, em consonância com o art. 106, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020; considerando que o parecer da unidade técnica opina no sentido de que a representação seja conhecida, mas que sua continuidade de exame seja prejudicada por não se fazer necessária a atuação do Tribunal, e que o processo seja arquivado após as comunicações pertinentes, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la prejudicada; b) informar o teor desta decisão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao representante; c) expedir a recomendação constante do subitem 1.6. deste acórdão; d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU; 1. Processo TC- Processo 020.674/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - PA. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Eric Felipe Valente Pimenta (21794/OAB-PA), representando Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - PA. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6. comunicar os fatos Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - PA.